Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para, confirmando a antecipação de tutela concedida, determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da parte autora e restitua eventuais valores descontados.
2. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço.
3. Na hipótese dos autos, considerando-se o trabalho desenvolvido, o tempo despendido e o baixo grau de complexidade da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, mostra-se razoável e adequada.
4. Recurso conhecido e desprovido.